Tribunal: STF
Processo: RE 1447429
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. Indevida a exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido”. (eDOC 23, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, § 1º; 153, III; e 195, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da inclusão dos valores de ISSQN na receita bruta tomada por base de incidência do IRPJ e da CSLL, quando aplicada a sistemática de lucro presumido.



    Sustenta-se que a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo para PIS e Cofins implica a inconstitucionalidade, por arrastamento, da incidência do ISS em relação aos referidos tributos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, registro que o tribunal de origem assentou a impossibilidade da exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido



    Com efeito, verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a questão da exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido, possui natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o precedente:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.263.497 ED, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 27.5.2020)



    Cabe ressaltar a inaplicabilidade ao caso do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 574.706-RG (Tema 69), acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista que a decisão recorrida se fundamentou na legislação infraconstitucional que trata da exclusão do Imposto Sobre Serviços sobre as bases de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, matéria diversa da tratada no paradigma de repercussão geral, conforme se verifica do seguinte trecho do voto impugnado:



    “Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000/99: 



    (...)



    Como visto, desde que estejam presentes determinados requisitos, a aferição do imposto de renda da pessoa jurídica, com base no lucro presumido, constitui-se em opção do contribuinte. Na aferição com base no lucro real, as deduções da receita bruta devem ser, todas elas, comprovadas. Já na aferição com base no lucro presumido, presume-se que tais deduções correspondem a uma parte da receita bruta e, por conseguinte, dispensa-se sua comprovação. Portanto, a expressão "lucro presumido" indica uma forma simplificada de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. 



    Considerando que a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica devido pelo critério do lucro presumido é de um determinado percentual da receita bruta, conclui-se que todas as deduções, inclusive a do ISS, estão incluídas na parte remanescente da receita bruta (100% - o percentual definido a título de lucro presumido).



    Nessa perspectiva, caso se admitisse a dedução do ISS da receita bruta, para fins de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica apurado pelo critério do lucro presumido, estar-se-ia realizando dupla dedução.



    Outrossim, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8.981/1995, aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecias para o IRPJ:



    Artigo 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 7.689, de 1988, as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.065, de 1995).



    (...)



    Dessa forma, indevida a exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido. 



    Saliento, ainda, que não há como aplicar o decidido pelo STF no RE 574.706 no caso sub judice, que trata de situação diversa, pois, repiso, não é dado aplicar-se a analogia em matéria tributária, seja para cobrar tributos seja para desonerar o contribuinte de pagá-los.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente